Tribunal: TJMT
Processo: 1011979-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011979-13.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (RECORRIDO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Cleida Andréia Kurschner contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula no 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o valor do contrato de consórcio de imóvel discutido na demanda (R$ 230.000,00) supera o limite previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95. A agravante sustenta que seu pedido limita-se à restituição de oito parcelas pagas e indenização por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 32.140,28.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, para fins de fixação do valor da causa e aferição da competência do Juizado Especial Cível, deve-se considerar o valor integral do contrato de consórcio ou apenas o valor correspondente ao proveito econômico imediato pretendido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 3o, I, da Lei no 9.099/95 estabelece como limite de competência dos Juizados Especiais Cíveis o valor de até quarenta salários mínimos, tratando-se de norma de competência absoluta.

4.

De acordo com o art. 292, II, do CPC, quando a ação versa sobre a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou da parte controvertida.

5.

Embora a autora não formule pedido explícito de rescisão contratual, a lógica da pretensão, que visa à restituição das parcelas pagas em razão de sua desistência do grupo de consórcio, revela-se intrinsecamente vinculada à extinção dos efeitos do vínculo obrigacional.

6.

A jurisprudência dominante, inclusive desta Turma Recursal, considera que, em demandas cujo objeto está relacionado à desconstituição de contrato de consórcio, deve-se tomar como base o valor integral do contrato, ainda que o pedido imediato envolva apenas parte dos valores.

7.

Nesse contexto, ao ultrapassar o limite legal de alçada, configura-se a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ações que versem sobre a restituição de valores pagos decorrentes de adesão a grupo de consórcio, decorrente de desistência ou não contemplação, considera-se o valor integral do contrato como parâmetro para definição da competência do Juizado Especial Cível.

2.

A ausência de pedido literal de rescisão contratual não afasta o entendimento de que a demanda possui natureza desconstitutiva, quando seu objetivo for a extinção dos efeitos do vínculo obrigacional.

3.

É absoluta a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar ações cujo valor do contrato envolvido exceda quarenta salários mínimos, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Cleida Andréia Kurschner
em face de
decisão monocrática
proferida por esta Relatoria que, com fundamento na
Súmula no 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
, reconheceu de ofício a
incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

A decisão recorrida entendeu que, embora a autora tenha atribuído à causa o valor de
R$ 32.140,28
, a
pretensão veiculada engloba a rescisão contratual
do consórcio de imóvel firmado entre as partes, cujo valor total é de
R$ 230.000,00
, superando o limite de alçada previsto no art. 3o, I, da
Lei 9.099/95
.

A agravante alega que a demanda limita-se à
restituição de 08 parcelas pagas
e ao pagamento de
indenização por danos morais
, não se discutindo a validade ou a rescisão do contrato como um todo, motivo pelo qual entende cabível a fixação do valor da causa com base no proveito econômico efetivamente pretendido.

O agravado apresentou
contrarrazões
, sustentando a correção da decisão monocrática, pois o pedido deduzido na inicial envolve, sim,
a resolução do vínculo contratual
, devendo-se considerar, para fins de competência, o valor integral do contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025